Tribunal: TJES
Processo: 5009615-57.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009615-57.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE NOVA LIGAÇÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS DE OUTRAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO ENTE PÚBLICO. ILEGALIDADE. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido do Município de Cachoeiro de Itapemirim para compelir a empresa a efetuar a ligação de energia em um Centro Comunitário. A recusa administrativa fundou-se na existência de débitos pretéritos de outras unidades consumidoras da Prefeitura e, secundariamente, em inadequação técnica do padrão de entrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito à concessionária condicionar a nova ligação de energia elétrica em unidade pública ao pagamento de débitos pretéritos referentes a outras unidades de titularidade do mesmo ente; (ii) estabelecer se a alegação de inadequação técnica (ausência de olhal de amarração) legitima a recusa inicial baseada na inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço de energia elétrica possui natureza essencial e deve ser prestado de forma contínua, sendo ilícita a utilização da suspensão ou recusa de fornecimento como meio coercitivo oblíquo de cobrança de débitos pretéritos.

É ilegítimo o ato que condiciona a ligação de nova unidade consumidora ao pagamento de débitos apurados em nome do mesmo usuário, porém referentes a unidades diversas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A concessionária dispõe dos meios ordinários de cobrança (ação de cobrança ou execução) para buscar a satisfação de seus créditos, sendo-lhe vedado recorrer à autotutela administrativa para coagir o consumidor, especialmente o Poder Público, mediante privação de serviço indispensável.

Normas infralegais, como a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, não têm o condão de se sobrepor à legislação consumerista e aos princípios constitucionais que regem a prestação de serviços essenciais.

A existência momentânea de irregularidade técnica no padrão de entrada, sanada no curso do processo, não valida retroativamente a recusa ilegal baseada primariamente na cobrança de dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Segundo se depreende dos autos, o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou a presente demanda visando compelir a concessionária apelante a efetuar a ligação de energia elétrica no recém-construído Centro Comunitário do Bairro Zumbi.

A recusa administrativa da concessionária, conforme prova documental encartada à exordial, fundou-se expressamente na existência de débitos pretéritos de responsabilidade da Prefeitura, referentes a outras unidades consumidoras, condicionando o novo fornecimento à regularização dessas pendências financeiras.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o serviço de energia elétrica, por sua natureza essencial, deve ser prestado de forma contínua, sendo ilícita a utilização da suspensão ou recusa de fornecimento como meio coercitivo de cobrança de débitos, mormente quando estes se referem a unidades distintas daquela para a qual se pleiteia a ligação. O magistrado sentenciante consignou, ainda, que a alegação defensiva de inadequação técnica restou superada pela informação nos autos de que a ligação foi efetivada, cumprindo-se os requisitos exigidos.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legalidade da conduta da concessionária em condicionar a ligação nova de energia elétrica em unidade pública ao pagamento de débitos pretéritos de outras unidades de titularidade do mesmo ente federativo, bem como se a alegada inadequação técnica do padrão de entrada teria o condão de legitimar a recusa inicial e afastar a procedência do pedido.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - de há muito firmada, diga-se -, é ilegítimo o ato da concessionária que condiciona a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débitos apurados em nome do mesmo usuário, porém referentes a unidade diversa, porquanto tal prática configura meio coercitivo oblíquo de cobrança, violando o princípio da continuidade do serviço público essencial previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Administrativo. Energia Elétrica. Cobrança de débitos pretéritos. Interrupção. Ilegalidade. Relação consumerista. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/9/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O DANO É IN RE IPSA, BASTANDO, PARA QUE RESTE CARACTERIZADO A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL, IN CASU, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. [...] 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 15/03/2016, DJe 04/04/2016)

Como se depreende, a
ratio decidendi
dos referidos julgados versa no sentido de que a concessionária dispõe dos meios ordinários de cobrança (ação de cobrança ou execução) para buscar a satisfação de seus créditos, sendo-lhe vedado recorrer à autotutela administrativa para coagir o consumidor — e, com maior razão, o ente público — ao pagamento de dívidas pretéritas mediante a privação de serviço indispensável.

A esse respeito, sublinhe-se que a invocação de normas infralegais, como a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, não tem o condão de se sobrepor aos ditames da legislação consumerista e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e a prestação de serviços essenciais.

No caso, observa-se que a recusa inicial da apelante foi motivada, inequivocamente, pela inadimplência do Município em relação a outras faturas, conforme o teor do correio eletrônico enviado ao ente público, no qual a empresa condicionou o "restabelecimento do atendimento" à "regularização dos débitos".

Tal conduta amolda-se perfeitamente à hipótese de abuso de direito repelida pelo ordenamento jurídico, pois busca utilizar a necessidade premente do serviço público no Centro Comunitário como alavanca para a quitação de passivo financeiro global da Municipalidade.

Ademais, quanto ao argumento de impossibilidade técnica decorrente da ausência de "olhal de amarração" no padrão de entrada, impende destacar que tal fato, embora relevante sob a ótica da segurança, surgiu como óbice superveniente à recusa financeira inicial.

Inclusive a r. sentença recorrida consignou, acertadamente, que a questão técnica foi devidamente sanada no curso do processo, tendo sido a ligação efetivada.

Importante salientar, porém, que a existência momentânea de irregularidade técnica no padrão de entrada não valida, retroativamente, a recusa ilegal baseada em cobrança de dívida. O vício na manifestação de vontade da concessionária residiu na exigência de quitação de débitos estranhos à unidade solicitante, ato ilícito que deu causa à propositura da demanda.

Nesse contexto, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe, haja vista que a recusa da apelante em fornecer o serviço essencial baseou-se em pressuposto ilegítimo (cobrança de débitos pretéritos de outras unidades), não podendo a concessionária valer-se da interrupção do serviço como instrumento de coação contra o Poder Público, sob pena de violação ao princípio da continuidade do serviço público e prejuízo à coletividade atendida pelo Centro Comunitário.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)